Tribunal: TJMT
Processo: 1010386-73.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Faneca Distribuidora de Cosméticos Ltda. - EPP, com o fito de reformar a decisão que deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 67482968).
Nas razões recursais, a embargante aduz que a decisão é contraditória, pois ao fixar o ônus relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais antes fixados na sentença no percentual de 20% sobre o valor da causa, incidiu em contradição a resultar em dúvida, vez que foram alterados, fixando os honorários no percentual de 15% sobre o valor da condenação.
Sustenta que, se o julgamento, em dando provimento integral à apelação, reverteu o dispositivo da sentença reformada, é de se entender que deva, por igual, inverter a condenação imposta na decisão reformada, nos mesmos percentuais.
Defende que houve, portanto, reformatio in pejus quanto aos honorários de sucumbência, devendo ser mantida a isonomia objetiva quanto aos honorários de sucumbência em favor da parte Requerente (ID 68835998).
Sem contrarrazões.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
No respectivo caso, como relatado, a embargante aduz que a decisão é contraditória, pois ao fixar o ônus relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais antes fixados na sentença no percentual de 20% sobre o valor da causa, incidiu em contradição a resultar em dúvida, vez que foram alterados, fixando os honorários no percentual de 15% sobre o valor da condenação.
Sustenta que, se o julgamento, em dando provimento integral à apelação, reverteu o dispositivo da sentença reformada, é de se entender que deva, por igual, inverter a condenação imposta na decisão reformada, nos mesmos percentuais.
Defende que houve, portanto, reformatio in pejus quanto aos honorários de sucumbência, devendo ser mantida a isonomia objetiva quanto aos honorários de sucumbência em favor da parte Requerente (ID 68835998).
Contudo, não há lógica nos argumentos lançados pela embargante.
É que, no caso, não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais fixados na sentença, porquanto, esta acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação aos réus Itaú Unibanco S.A e Banco Safra S.A., com o que condenou a autora/apelante, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos réus excluídos, em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC (ID 63485045 - Pág. 6).
Ou seja, por inferência lógica racional, não há que se falar em reformatio in pejus, porquanto, como dito, no ato sentencial a ora embargante foi condenada ao pagamento de honorários, quando na decisão vergastada foram os réus/embargados a fazê-lo.
Ademais, importa salientar que, o julgador da instância superior não está obrigado a adotar o mesmo percentual o qual o julgador da instância originária entendeu ser correto, devendo aquele fixar os honorários com base nos critérios estabelecidos pela legislação processual civil, tal como ocorrera no caso.
Com efeito, na hipótese, a sentença foi reformada para afastar a ilegitimidade passiva dos bancos réus/recorridos, para condená-los ao pagamento de indenização à autora/recorrente, sendo a verba honorária fixada com base no valor da condenação, conforme estabelece o §2o, do art. 85, do CPC.
Ora, tal circunstância confere à autora/recorrente um “bônus” e não um ônus, conforme pretende fazer crer, tendo em vista que, de condenada ao pagamento dos aludidos honorários sucumbenciais, passou a ser deles credora.
Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.
Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).
Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.
Pelo exposto, REJEITO estes embargos.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.